Tribunal: TJPA
Processo: 0038389-58.2015.8.14.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038389-58.2015.8.14.0068

APELANTE: HOSPITAL MATERNIDADE SAO MIGUEL SS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
O acórdão embargado

nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos às vítimas do evento. Os danos morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e os últimos a serem apurados na fase de liquidação de sentença;

2
- A alegação de ausência de manifestação expressa acerca de norma federal não especifica o ordenamento legal supostamente omitido; restando os argumentos sobre a inexistência de responsabilidade do embargante, matéria já decidida e repisada em sede de embargos;

3
- Sobre a responsabilidade da médica que efetuou as cirurgias, não há que se falar em omissão, porquanto bem delineado, no voto, que, sobre a matéria, o STF já fixara tese de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (RE 1.027.633 -Tema 940);

4-
A aventada nulidade de citação é matéria não devolvida em sede de apelação, significando inovação na presente fase recursal, o que afasta a omissão alegada pelo embargante;

5
- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

6-
Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

7-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo;

8-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0038389-58.2015.8.14.0068

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL SS LTDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL SS LTDA
(Id. 13633206) contra Acórdão (Id. 13211061) que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o Município de Augusto Correa e o Hospital, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos às vítimas do evento. Os danos morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e os últimos a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando o seguinte:
a)
ausência de manifestação expressa acerca de norma federal levantada no apelo;
b)
o nosocômio não deu causa ao evento dito como danoso, não tendo sido comprovado por laudo médico pericial o evento danoso, sua causa, e meio pelo qual foi contraído;
c)
a equipe médica contratada pela prefeitura municipal de Augusto Corrêa, que exerceu por sua total responsabilidade e expertise não se desincumbiu ao ponto de exclusão de sua responsabilidade;
d)
nulidade de citação;
e)
o hospital Apelante não possui técnica, ou atendimento especializado no tratamento oftálmico, não possui meios profissionais, ou instrumentais de tratamento, mesmo em se tratando de cirurgias eletivas de catarata, se dando o exercício profissional, exclusiva e de total responsabilidade da Prefeitura Municipal e de seus contratados - equipe médica do mutirão;
f)
ausência de análise da jurisprudência juntada ao Id 10890859 (REsp 1.635.560 – SP);
g)
negativa de prestação jurisdicional;
h)
prequestionamento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar omissões com relação aos elementos declinados no apelo e não citados no acórdão.

Contrarrazões em que o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo não conhecimento ou não acolhimento dos embargos (Id. 13676974).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de
Acórdão
que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o Município de Augusto Correa e o Hospital, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos às vítimas do evento. Os danos morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e os últimos a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado e a necessidade de prequestionamento. Ressalta a ausência de manifestação expressa acerca de norma federal, porém não especifica o ordenamento legal supostamente omitido. Ao contrário, adentra no mérito da questão decidida, argumentando, novamente, sobre a inexistência de sua responsabilidade no caso.

Sustenta que o nosocômio não deu causa ao evento dito como danoso; que não foi comprovado por laudo médico pericial o evento danoso, sua causa, e meio pelo qual foi contraído; que a equipe médica contratada pela prefeitura municipal de Augusto Corrêa, que exerceu por sua total responsabilidade e expertise, não se desincumbiu ao ponto de exclusão de sua responsabilidade; que o hospital não possui técnica, ou atendimento especializado no tratamento oftálmico, não possui meios profissionais, ou instrumentais de tratamento, mesmo em se tratando de cirurgias eletivas de catarata, se dando o exercício profissional, exclusiva e de total responsabilidade da prefeitura municipal e de seus contratados - equipe médica do mutirão.

Da simples leitura dos pontos aventados pelo embargante, observa-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação.

Destaco trechos do acórdão embargado:

“A responsabilidade objetiva do ente privado que presta serviço público é estabelecida tanto pela Constituição Federal (Art. 37, § 6º) quanto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14). A sentença em exame conclui pela aplicação do mandamento constitucional à espécie, tendo em vista a natureza
uti universi
do serviço público prestado (execução de atividades de saúde). Transcrevo trecho do decisum
a quo
:

(...)

De fato, o caso atrai a incidência da responsabilidade objetiva constitucionalmente estabelecida, tendo em vista a relação de parceria entre o hospital e o Município.

É que o mutirão de catarata gerenciado pelo Município de Augusto Corrêa (projeto ao Id. 8983059 - Pág. 5-6; 8983060 - Pág. 1; 8983061 - Pág. 1-4) fazia parte de um macroprojeto de atendimento da população carente formalizado por meio da Portaria nº 1.340/2012 do Ministério da Saúde. Essa norma definiu estratégia de aumento do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do SUS, estabelecendo o valor do investimento para custeio dos procedimentos e os repasses aos Estados, Distritos e Municípios (Id. 8983057 - Pág. 8; 8983058 - Pág. 1-4; 8983059 - Pág. 1-4).

O Município contratou o corpo médico e o hospital para realização das cirurgias. Ao aceitar a parceria, o estabelecimento hospitalar se pôs na condição de prestador de serviço público; atraindo, assim, o ônus da atividade, qual seja o risco administrativo e a responsabilidade objetiva, a teor do que dispõe o texto constitucional.

(...)

No caso, a cegueira dos pacientes foi causada por uma superbactéria chamada pseudomonas, resultante de infecção hospitalar. Segundo a própria opinião da Diretora Clínica do Hospital, Dra. Astrid Maria Cunha, a infecção ocorreu devido à má esterilização dos instrumentos cirúrgicos, procedimento feito dentro do centro de esterilização do Hospital.

Conforme apregoa a lei 9.431/1997, os hospitais brasileiros são obrigados a manter um Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), criando Comissões próprias para rigoroso controle das ocorrências e visando a assegurar que as instituições de saúde disponibilizem infraestrutura adequada (in
https://www.migalhas.com.br/depeso/352705/a-responsabilidade-civil-dos-hospitais-em-casos-de-infeccao-hospitalar
).

Por certo, um nosocômio não pode se dizer alheio aos procedimentos que ocorrem dentro de suas dependências, tal omissão, sem dúvida, tem nexo de causalidade com o evento danoso ocorrido com os representados. Não há elemento que afaste a responsabilidade objetiva do Hospital.”

A responsabilidade do embargante, na condição de hospital que serviu de local para os procedimentos cirúrgicos que levaram à cegueira dos autores em virtude de infecção hospitalar, não pode ser afastada pelo simples fato de a parceria estabelecida com o Município não ter sido onerosa. Restou constatada a omissão do hospital que não se desincumbiu de sua obrigação de primar pela total adequação do ambiente das instalações “emprestadas” para o fim de cirurgias oftalmológicas, o que era de seu pleno conhecimento.

Sobre a responsabilidade da médica que efetuou as cirurgias, também não há que se falar em omissão, porquanto resta bem delineado, no voto, que, sobre a matéria, o STF já fixou tese de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (RE 1.027.633 -Tema 940).

Vejamos como o acórdão se manifesta sobre o assunto:

Cinge-se, essa controvérsia, em verificar se a profissional é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Sobre a matéria, destaque-se que, em julgamento do RE 1.027.633, sob a sistemática de repetitivos (Tema 940), o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.

(STF - RE: 1027633 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de

Publicação: 06/12/2019)”

Eis a tese fixada:

“À teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos ausados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nessa senda, reputo que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Quanto à nulidade de citação é matéria não devolvida em sede de apelação, significando inovação na presente fase recursal, o que afasta a omissão ora alegada pelo embargante.

No que concerne à alegada ausência de análise da jurisprudência juntada aos autos (REsp 1.635.560 – SP) com negativa de prestação jurisdicional, também carece de razão o embargante. É certo que a parte colacionou aos autos o acórdão do referido julgado, o que não torna obrigatório o pronunciamento do magistrado a respeito de tal jurisprudência que não possui caráter vinculante.

Destaco que o recurso de apelação nada menciona sobre o REsp 1.636.560-SP, mas sim a respeito do julgado no REsp 908.359/SC, sobre o qual o acórdão ora embargado, se pronunciou nos seguintes termos:

O apelante apresenta o julgado no REsp 908.359/SC, para validar a tese de que a responsabilidade seria dos médicos e não do estabelecimento hospitalar. Afasto a aplicação do precedente, porquanto, além de persuasivo e não vinculante, tal julgado trata de relação contratual consumerista entre médico e paciente em que fora constatado erro médico e, por consequência, estabelecida a obrigação de indenizar do profissional e excluído o hospital.

Nesse contexto, ressalto que a obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência pátria. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Vejamos a jurisprudência nessa linha:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR 1903 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Ante o exposto
, conheço e não acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023